Tribunal: TJPA
Processo: 0000681-38.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000681-38.2017.8.14.0024

APELANTE: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000681-38.2017.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÍLIAN DE AGUIAR VALENTIM

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA SUA MODALIDADE CULPOSA.
IMPOSSBILIDADE.
Autoria e materialidade demonstrada nos autos, bem como a origem ilícita do veículo, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a motocicleta tinha ciência de que era produto do crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 189, “caput, do CPB

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0000681-38.2017.8.14.0024

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: LÍLIAN DE AGUIAR VALENTIM

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA
(id.12316829), que o condenou à pena de
01 ano de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, além do pagamento de
10 dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, qual seja, prestação de serviços à comunidade, pelo crime tipificado no
artigo 180, “caput”, do Código Penal Brasileiro
(crime de receptação).

Na
denúncia
(id.12316821), o representante do Ministério Público narrou que no dia no dia 18/01/2017, por volta de 15 horas, na Travessa Justo Chermont, Centro Comercial, o acusado observou algumas motocicletas que estavam estacionadas em frente à loja GAZIN e saiu empurrando a HONDA POP 100, cor BRANCA, placa OTO 3517, pela Travessa 13 de Maio. Narra que a referida motocicleta é de propriedade da vitima Felipe Antonioli Ramalho da Silva, e havia sido furtada no dia 16/01/17. Conta que o acusado afirmou que um homem desconhecido lhe ofereceu dinheiro para buscar a motocicleta e empurrá-la até a Praia do Sapo, todavia acabou sendo preso antes. Pugnou pela condenação. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 180, “caput”, do Código Penal
.

A
Denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2017 (
id.12316823)

Na
sentença prolatada em 25 de maio de 2021 (
id.12316829), jogou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na Denúncia para o fim de CONDENAR o réu JOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA na pena do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(id.14043777), o recorrente pugnou:
a)

Desclassificação para receptação culposa, com a aplicação da prescrição retroativa.

Em sede de
contrarrazões
(id.14489441), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total
improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida em todos os termos a sentença condenatória do apelante.

Nesta
Instância Superior
(id.14552288), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa a desclassificação do crime de receptação para receptação culposa, sob o fundamento que o apelante desconhecia a procedência ilícita do veículo, vez que as declarações prestadas pelos policiais militares se limitam apenas na flagrância do réu empurrando o veículo de origem roubada.

De acordo com os fatos narrados na exordial acusatória no dia 18/01/2017, por volta de 15 horas, na Travessa Justo Chermont, Centro Comercial, o acusado observou algumas motocicletas que estavam estacionadas em frente à loja GAZIN e saiu empurrando a HONDA POP 100, cor BRANCA, placa OTO 3517, pela Travessa 13 de Maio. Narra ainda a denúncia que a referida motocicleta é de propriedade da vitima Felipe Antonioli Ramalho da Silva, e havia sido furtada no dia 16/01/17. Conta que o acusado afirmou que um homem desconhecido lhe ofereceu dinheiro para buscar a motocicleta e empurrá-la até a Praia do Sapo, todavia acabou sendo preso antes.

De fato, vê-se que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id.12316820), Auto de Apreensão (id.12316820) e Auto de Entrega (id.12316820).

Quanto à autoria delitiva restou demonstrado o dolo do crime de receptação nas declarações prestadas pelos policiais militares, nos quais afirmaram que o apelante fora abordado empurrando o veículo, no qual sabia ser produto de ilícito.

Já se assentou no entendimento de que não se pode tachar como inválido o testemunho de policial, mormente porque vige o sistema da livre apreciação das provas, permitindo ao magistrado sopesar tal depoimento em cotejo com outras provas dos autos.

Os agentes públicos não devem ser considerados inidôneos ou suspeitos em virtude, simplesmente, de sua condição funcional, sendo certo e presumível que eles agem no cumprimento do dever, dentro dos limites da legalidade, não sendo razoável suspeitar, previamente e sem motivo relevante, da veracidade nos seus depoimentos, sobretudo quando condizentes com o restante das provas coligidas nos autos. Conforme consolidado na jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO (ARTIGO
12
DA LEI Nº
10.826
/03) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO (ARTIGO
16
, CAPUT, DA LEI Nº
10.826
/03 (...) AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E COERENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. CREDIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE POSSE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. DE OFÍCIO, APLICAR A REGRA DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS
12
E
16
, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº
10.826
/03. DELITOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. BEM JURÍDICOS TUTELADOS QUE SÃO IDÊNTICOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

(...)

- Recurso parcialmente provido. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0686.17.008422-8/001
, Relator (a): Des.(a) Doorgal Andrada , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2018, publicação da sumula em
01
/
08
/
2018
) (destacamos).

A versão apresentada pelo apelante de que desconhecia que a motocicleta era de origem de um furto, uma vez que fora contratado por uma pessoa, que não sabe dizer “quem é essa pessoa”, para transportar o referido veículo até a praia do Sapo, é incoerente e frágil, diante dos demais elementos informativos colhidos nos autos.

Pois bem. É necessário esclarecer que essa prévia ciência do agente acerca da origem ilícita do bem deve ser verificada pelo Juiz de acordo com as circunstâncias dos autos, já que não é possível invadir a esfera psíquica de um agente. Desse modo, venho decidindo que, no exame do delito de
receptação
, a prova da ciência da origem ilícita da coisa pode ser extraída da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração.

O mesmo ocorre com relação à ciência da ilicitude necessária para distinguir o modo doloso do simplesmente culposo, podendo tal exame ser inferido da exterioridade do fato, pois, ao contrário, nunca se lograria punir alguém de forma
dolosa
, salvo quando confessado o respectivo comportamento.

Sobre a matéria, bem leciona Eugênio Pacelli:

Em relação especificamente à prova do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso, a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 10ª edição, 2008, p. 287).

Em se tratando de delito de
receptação
, portanto, o dolo do agente normalmente é aferido pelas circunstâncias que envolveram a ação delitiva.

Não há que se falar em desclassificação da conduta de receptação para receptação culposa, haja vista que estão presentes nos autos provas robustas de que o recorrente tinha conhecimento que se tratava de veículo de caráter ilícito, cumprindo os elementares do tipo a ele incriminado.

Nesse sentido

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E DE MATERIALIDADE PRESENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. DESPROVIMENTO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA E DE CONHECIMENTO DO RÉU. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quando as circunstâncias que permeiam os fatos comprovam que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem adquirido, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de receptação dolosa. 2. No crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quando o objeto é apreendido na posse do réu e compete à defesa demonstrar a inexistência do elemento subjetivo do tipo. 3. Apelação criminal conhecida e desprovida.

(TJ-DF 00029954420198070003 DF 0002995-44.2019.8.07.0003, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/04/2020, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 20/04/2020 .

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - ART. 180, CAPUT, DO CP - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA SUA MODALIDADE CULPOSA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - COISA COMPROVADAMENTE DE ORIGEM ILÍCITA - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A PRÉVIA CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO NÃO PROVIDO. - Se comprovadas a autoria e a materialidade do crime, bem como a origem ilícita do bem, e as circunstâncias do caso indicarem que o agente que conduzia a coisa tinha ciência de que era produto de crime, não tendo a defesa se incumbido de trazer provas em contrário, imperiosa a sua condenação pelo delito tipificado no art. 180, caput, do Código Penal - A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição pelo crime de receptação ou para a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, pois aquele que está na posse de um bem sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, notadamente quando todas as circunstâncias do caso demonstram que ele tinha plena ciência da ilicitude da coisa.

(TJ-MG - APR: 10079180083838001 Contagem, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 13/07/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/07/2021)

Por essa razão, restando comprovado que o réu conduzia coisa que sabia ser produto de crime, deve ser confirmada sua condenação, pela prática do crime tipificado no art. 180, “caput”, do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal,
mantendo os termos da sentença.

É como voto
.

Belém/PA,
04
de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 14/09/2023